Tribunal: TJPA
Processo: 0813875-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813875-80.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. C. D. O. F.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. PENSÃO ESPECIAL REQUERIDA EM 2011. CONCESSÃO PELO DECRETO
Nº 1.365/2015. PAGAMENTO INICIADO EM 2017 SEM ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É importante observar que no caso presente a Pensão Especial foi requerida administrativamente à SEAD (2011), em razão do falecimento de policial militar em serviço, sendo deferida pela Decreto nº 1.365/2015, com efeito financeiros retroativos a 07/02/2011 (art. 3º).

2.
Ocorreu, entretanto, que a agravada somente passou a perceber o pensionamento a partir de 2017, porém,
sem atualização, razão pela qual
os juros moratórios sobre os valores retroativos deverão incidir a contar de maio/2017, quando o efetivamente restou materializada a lesão (pagamento a menor), importando mencionar que o direito ao pensionamento existia desde 2011, não por outra razão o próprio Decreto Estadual reconheceu efeitos retroativos, porém, resta vedado agravar a situação da Fazenda Público no seu próprio recurso.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO

N° 0813875-80.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES ROCHA JUNIOR

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 19210907)

AGRAVADA: A. C. D. O. F

ADVOGADO: JOSÉ LUZENILDO MOURÃO CAVALCANTE (OAB/PA 8.337)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que conheceu e negou provimento ao apelo, para confirmar a sentença de procedência reconhecendo o direito ao pagamento de valores retroativos de Pensão Especial e 13º salário, a contar de maio de 2017, descontados valores já pagos, fixando os índices alusivos
aos juros de mora e correção monetária em consonância com o entendimento fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Em síntese, o agravante discorda da fixação dos juros de mora a contar de maio/2017, porquanto entende que deverão incidir a contar da citação conforme e legislação civil.

Neste termos requereu o provimento do agravo interno para reconhecer a citação do ente público como termo inicial da contagem dos juros de mora.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Inicialmente, cumpre assinalar que o caso versa sobre pagamento de valores retroativos de Pensão Especial (Decreto nº 1.365/2015), decorrente do falecimento de policial militar em serviço, não se tratando de benefício previdenciário, razão pela qual o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

No concernente ao índice de correção monetária, verifico que em sua fundamentação a sentença recorrida claramente aderiu ao entendimento fixado pelo STF (Tema 810), seguido pelo STJ (Tema 905), posto que vinculativo, senão vejamos:

“Todavia, a Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Repercussão Geral no Recurso nº. 870.947/SE, reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo acima transcrito para fins de correção monetária, no tocante aos débitos de natureza não tributária. Foi decidido que a correção monetária, como no caso da presente lide, deve ser calculada segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, adequado para corrigir valores em face da Fazenda Pública.”

Ocorreu, entretanto, que mais adiante o douto Juízo
a quo
incorreu em mero erro de digitação ao mencionar o INPC como índice de correção. Confira-se:

“Ante todo o exposto, tenho que a procedência parcial do pedido é medida que se impõe, no sentido de reconhecer o pagamento de diferenças de pensão especial retroativa, com a incidência de correção monetária e juros de mora não pagos e 13° salário, conforme os índices do
INPC
para correção monetária; e índice de remuneração da caderneta de poupança para juros de mora, cujo valor total deverá ser apurado em liquidação.”

Tal erro em nada inviabilizou(a) a compreensão da sentença, visto que no correspondente dispositivo restou expressamente consignada a necessidade de serem observados os julgados paradigmáticos anteriormente consignados. Vejamos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o ESTADO DO PARÁ pague à Autora valores retroativos de Pensão Especial e 13º salário, a contar de maio de 2017 e descontados os valores já efetivamente pagos até àquela data, aplicando-se juros moratórios, além da devida correção monetária, conforme Temas 810 e 905 do STF.”

Portanto, está perfeitamente claro e inconteste no dispositivo da sentença recorrida a ordem para ser aplicado aos juros de mora e à correção monetária o entendimento fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora o dispositivo da sentença, transcrito acima, igualmente mencionou que o pagamento dos valores retroativos da Pensão Especial e 13º Salário serão a contar de maio/2017
.

No caso sob exame, como dito anteriormente, a pretensão versa sobre pagamento de valores retroativos de Pensão Especial (Decreto nº 1.365/2015 – com efeitos financeiros retroativos a 07/02/2011, ID 4799949), cuja percepção pela apelada se iniciou somente em 2017, como indicam os comprovantes de pagamento presentes nestes autos, razão pela qual os juros moratórios deverão incidir a contar desta data (maio/2017), quando efetivamente restou materializada a lesão, sendo improcedente a pretensão do apelante em fazer tal incidência a partir da citação, devendo consignar que na espécie não se trata de responsabilidade contratual.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 932, IV alínea “b” do CPC c/c art. 133, XI alínea “b” do RITJPA, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de confirmar a sentença, posto que a fixação dos índices alusivos
aos juros de mora e correção monetária estão em consonância com o entendimento fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, inclusive perfeitamente delimitado o respectivo termo inicial.”

É importante observar que no caso presente a Pensão Especial foi requerida administrativamente à SEAD (2011), em razão do falecimento de policial militar em serviço, sendo deferida pela Decreto nº 1.365/2015, com efeito financeiros retroativos a 07/02/2011 (art. 3º).

Ocorreu, entretanto, que a agravada
somente passou a perceber o pensionamento a partir de 2017
,
porém,
sem atualização
, razão pela qual
os juros moratórios sobre os valores retroativos deverão incidir a contar de maio/2017, quando o efetivamente restou materializada a lesão (pagamento a menor), importando mencionar que o direito ao pensionamento existia desde 2011, não por outra razão o próprio Decreto Estadual reconheceu efeitos retroativos, porém, resta vedado agravar a situação da Fazenda Público no seu próprio recurso.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024